Tribunal: TJPA
Processo: 0810635-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810635-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MELAMAZON SA, CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810635-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MELAMAZON SA

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR

ADVOGADO: BARRETO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DO EXECUTADO. ATO CONSTRITIVO QUE OCORREU SEM INDICAÇÃO DOS NOMES E INSCRIÇÕES NA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de nulidade de penhora de imóveis, efetuada sem a devida intimação dos advogados do executado, contrariando os preceitos do Código de Processo Civil.

II –
A legislação processual civil (Arts. 472, § 2º do CPC) assegura o direito de ser intimado o executado e seus respectivos advogados, a partir de publicação de atos processuais nos órgãos oficiais.

III -
A ausência de intimação pessoal ou dos patronos do executado constitui violação aos direitos processuais básicos, ensejando a nulidade dos atos subsequentes, incluindo a penhora dos imóveis.

IV -
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada pelos fundamentos expostos no voto da Exma. Desembargadora Relatora Gleide Pereira de Moura.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810635-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MELAMAZON SA

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR

ADVOGADO: BARRETO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MELAMAZON SA
contra decisão que ordenou a penhora de bens imóveis pelo Juízo da 6° Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução, processo nº 0013523-43.1996.8.14.0301, movida por
BANCO DA AMAZÔNIA SA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de declaração de nulidade formulado pela executada, ora agravante, tendo em conta que foi deferida penhora sobre dois bens imóveis sem devida intimação pessoal da recorrente nem sequer de um advogado da ré.

Irresignada, a agravante em suas razões recursais argumenta que seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que a ausência de intimação pessoal ou de pelo menos um de seus patronos viola a legislação que prevê a exigência de intimação para efetuar pagamento do débito, e que a partir desta se inicia o prazo para apresentação de impugnação, conforme Arts. 523, § 1º e 525 do CPC.

O recurso foi recebido em seu efeito suspensivo, conforme decisão de ID nº 8114743; naquele momento considerou-se que a recorrente não foi devidamente intimada antes de realizada a penhora, não podendo tal garantia ser afastada pelo juízo, sob o simples argumento de que não houve prejuízo à parte.

Apresentadas contrarrazões, pelo que o banco recorrido afirmou que o agravo não deveria ser conhecido em razão da recorrente supostamente não ter apresentado impugnação específica. Ademais, caso superada a preliminar arguida, este requereu o desprovimento do agravo, sob o fundamento de que a agravante tinha conhecimento da penhora, inclusive, tendo se manifestado outras vezes nos autos.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810635-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MELAMAZON SA

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR

ADVOGADO: BARRETO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA SA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Ao compulsar as razões recursais, verifico que tal hipótese arguida pelo agravado não se aplica ao caso em tela, uma vez que o agravante apresentou fundamentação relevante, trazendo elementos que foram capazes de receber deferimento para suspender a penhora até o julgamento do presente recurso.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais, afirmando que não houve prejuízo para a parte executada, considerando que foi determinada intimação acerca da penhora dos imóveis.

Para tanto, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso de agravo de instrumento deve ser provido pelas razões e fundamentos que passo a explicitar.

DA INDISPENSÁVEL INTIMAÇÃO DO PATRONO DO EXECUTADO

Primeiramente, a partir dos documentos acostados nos autos é possível depreender que na decisão guerreada não houve intimação dos patronos do executado, havendo publicação no Diário de Justiça, Edição 5644/2014 de 10 de dezembro de 2014 constando o nome das partes, os patronos da exequente e como “advogado” da parte executada foi elencado equivocadamente o patrono da própria exequente.

A intimação constitui-se como ato indispensável ao bom prosseguimento do feito, sobretudo a devida intimação dos patronos das respectivas partes, vez que por meio dele toma-se conhecimento dos fatos processuais, conforme rege o Art. 269 CPC:

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Assim, tem-se que é em razão da intimação que as partes são cientificadas de uma referida decisão ou determinação para fazer ou deixar de fazer algo. De modo que, quando a lei não exige intimação pessoal, é realizada por meio de Oficial de Justiça ou por correio, em regra, que seja dada, portanto, pela intimação de advogado constituído nos autos, por publicação dos atos no órgão oficial, nos termos do Art. 272 CPC, havendo expressa no §2º previsão de pena de nulidade para publicações que não constem o nome das partes e de seus advogados:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

É este o entendimento que vem sendo adotado pela jurisprudência pátria, inclusive esta julgadora já havia se manifestado no mesmo sentido em outro caso semelhante:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE EVENTUAIS VALORES VIA BACENJUD. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. COMPROVADO A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. PRESENTE BLOQUEIO OCORREU SEM A INDICAÇÃO DOS NOMES E RESPECTIVAS INSCRIÇÕES NA OAB. O ATO DE PENHORA SO PODERÁ OCORRER APÓS INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A decisão que determinou o presente bloqueio, ocorreu sem a indicação dos nomes e respectivas inscrições na OAB dos advogados da agravante.
II - Não poderia haver o seguimento da marcha processual, com a consequência de altos valores bloqueados.
III - É sabido que qualquer ato de penhora só poderá ocorrer após intimação do executado para pagamento voluntário do débito, conforme dispõe o art.523 do CPC.
IV - Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, se tratar de um alto valor bloqueado da empresa, o que pode causar atraso nos pagamentos de fornecedores e empregados. V – Recurso Conhecido e Provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800591-64.2020.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/04/2022)

Nessa monta, observa-se que a não intimação dos patronos do executado, com a discriminação de seus nomes e respectivas inscrições na OAB, apenas seria justificável na hipótese de não haver petição constituindo os advogados, o que não vislumbro no caso concreto, vez que a parte executada, ora recorrente, estava devidamente representada por sociedade de advogados à época da decisão que determinou a penhora. Fatos estes que fatalmente levam à nulidade da penhora com fulcro nos termos do Art. 272, §2º do CPC.

Ex posit
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, modificando-se a decisão agravada para que seja declarada a nulidade da penhora sobre os bens imóveis anteriormente alvos de constrição.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2024